Tribunal: STF
Processo: RHC 254869
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Alegada omissão na decisão embargada. Aplicação do princípio da fungibilidade. Inviabilidade. Inexistência dos vícios autorizadores dos aclaratórios. Mero inconformismo da parte.



    Referente à Petição nº 53.415/2025 (evento 76).



    Trata-se de embargos de declaração opostos da decisão negativa de seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto por Reinaldo Rodrigues de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 973.016/MG do Superior Tribunal de Justiça.



    Colho da decisão embargada (evento 72): 



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Reinaldo Rodrigues de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 973.016/MG do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 15).



    O recorrente foi condenado à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e receptação qualificada, previstos no art. 2º, caput, e § 3º da Lei nº 12.850/2013; art. 1º, § 2º, I, e § 4º, da Lei nº 9.613/98; e art. 180, § 1º, do Código Penal (evento 5). Naquela assentada, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade.



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos na Corte Superior, uma vez que não analisado o pedido de aditamento aviado no writ lá impetrado. Alega a ocorrência de constrangimento ilegal ante o descumprimento do dever de revisar a necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Aponta o transcurso de 203 dias sem a reavaliação da prisão do recorrente. Salienta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, sem a devida demonstração dos requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao recorrente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Pugna, ainda, pela nulidade da decisão que rejeitou os embargos opostos no STJ.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado (evento 29):



    “(...)



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    O presente writ está prejudicado. 



    Em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, verifica-se que sobreveio decisão nos autos da Apelação n. 0003244-72.2022.8.13.0342, mantendo a custódia cautelar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e determinando o arquivamento do Habeas Corpus n. 5284369-78.2024.8.13.0000. Confira-se o teor do decisum:



    Em que pese os argumentos defensivos, inviável o relaxamento da prisão ou revogação ante a ausência de preenchimento dos requisitos que justifique a medida, com base no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Extrai-se dos autos que o apelante Reinaldo supostamente chefiava subordinados e atuava com movimentações financeiras de uma organização criminosa que praticava receptação qualificada – apreensão de aproximadamente 38.000 itens – e lavagem de dinheiro e também teria falsificado documentos públicos para criação de empresas de fachada. 



    Apesar da última análise ser feita em sentença (25/04/2024) e posteriormente nos habeas corpus impetrados perante esse Tribunal, inexiste situação atual que demonstre a necessidade de revogação da prisão preventiva. 



    A simples prática dos delitos receptação e lavagem de dinheiro, por si só, não justifica a manutenção da prisão. Todavia, diante das circunstâncias dos fatos, havendo uma possível extrapolação dos tipos penais praticados pelo apelante, a segregação cautelar deve, ser por ora, mantida considerando que não houve alteração fática após o decreto da prisão. 



    Por fim, ressalta-se, novamente, que se trata de feito complexo, com pluralidade de apelantes. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 316, § único do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar do acusado Reinaldo Rodrigues de Oliveira.



    Diante do exposto, não conheço do habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).” 



    Na presente via, o Embargante aponta omissão na decisão impugnada, tendo em vista que não foi analisada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Argumenta que, na interposição do presente recurso ordinário em habeas corpus, vislumbrou a possibilidade de não cabimento desta via recursal e ”acionou o princípio da fungibilidade recursal, para que, sendo o caso, recebesse o recurso como Agravo Regimental, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça”. Assevera que “em nenhum momento o recurso ordinário interposto pretendeu seu encaminhamento a esta Corte Suprema, isto se prova pela interposição do recurso que provocou e requereu a remessa das razões do RHC a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça para deliberação colegiada, a fim de esgotar toda a matéria vergastada, com intuito de evitar a alegação da supressão de instâncias em eventual recurso”. Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que “haja manifestação quanto (ao) cabimento da aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que retorne autos ao Superior Tribunal de Justiça para que a Corte Cidadã receba o Recurso Ordinário em Habeas corpus como Agravo Regimental.” (evento 76). 



    É o relatório. Decido.



    Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 



    Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    Neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus em razão do não exaurimento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, visto que o ato impugnado consiste em decisão monocrática, não submetida, portanto, ao crivo do colegiado.  



    Nessa linha, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Essa orientação, como visto nos precedentes acima colacionados, prevalece como jurisprudência dominante desta Suprema Corte, razão pela qual enfatizo que o recurso ordinário em habeas corpus não se qualifica como instrumento processual hábil a combater decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça, que deve ser objeto de insurgência pelas vias recursais próprias.



    De outro lado, o recorrente requereu a aplicação do princípio da fungibilidade, para que os autos retornem ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que “a Corte Cidadã receba o Recurso Ordinário em Habeas corpus como Agravo Regimental”.



    Anoto que, na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    Na hipótese, a interposição de recurso ordinário em habeas corpus, instrumento próprio para impugnação de decisão colegiada, contra decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça, em vez de agravo regimental na Corte Superior, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, “Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incidência em erro grosseiro, porquanto ausente dúvida objetiva e plausível acerca do instrumento processual cabível a ser manejado em face de decisão unipessoal exarada por Ministro integrante de Corte Superior, inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para atuação per saltum desta Suprema Corte” (RHC 248.189-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2025).



    Não demonstradas, portanto, as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (Petição nº 53.415/2025). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente